Tribunal: TJSP
Processo: 2155038-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento – execução – decisão que acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada TAVARES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS para incluir a pessoa jurídica IMBALUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no polo passivo da execução, em razão daquela ser sócia majoritária desta - presente prova de fatos indicativos de desvio

Ementa:
*Embargos de declaração – agravo de instrumento – execução – decisão que acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada TAVARES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS para incluir a pessoa jurídica IMBALUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no polo passivo da execução, em razão daquela ser sócia majoritária desta - presente prova de fatos indicativos de desvio de finalidade com o propósito de lesar credores - decisão mantida - agravo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*